Tribunal: TJDFT
Processo: 0804319-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. MULTA COERCITIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo recorrido em face de decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou o cumprimento da obrigação de fazer referente ao fornecimento do transporte para hemodiálise, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o arbitramento de multa coercitiva para obrigar o ente público a cumprir a obrigação de fazer referente ao fornecimento do transporte para hemodiálise e, considerando a ausência de recalcitrância, que fosse determinado, em razão de eventual descumprimento da obrigação, o sequestro de verbas públicas para custear o tratamento na rede particular, ou a redução da multa diária fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 537, a multa cominatória pode ser fixada em qualquer fase do processo, inclusive em tutela provisória, desde que suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação.
4. O sequestro de verbas públicas é instituto excepcional, de caráter eminentemente subsidiário, que deve ser reservado aos casos de recalcitrância na grave omissão estatal, nos quais outras medidas não se mostraram adequadas ao cumprimento da determinação judicial; restringe-se à busca e apreensão da quantia devida, sem o caráter pedagógico e preventivo da multa, visto que se limita a recuperar valor que o ente público iria gastar com o adimplemento da obrigação de fazer.
5. Inexiste óbice ao magistrado em fixar multa coercitiva na ocasião de haver descumprimento da obrigação de fazer, notadamente na hipótese em que se busca o cumprimento de obrigação referente ao transporte para realização de hemodiálise, hipótese diversa do fornecimento de medicamento, consulta ou exames, em que possível a realização por meio da rede particular de saúde. Precedentes: Acórdãos 1318800 e 1950852.
6. Na hipótese, o valor arbitrado, de R$500,00 por dia, atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1618463.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: artigo 537 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1318800, 07018911420208079000, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, DJe 2/3/2021; TJDFT, Acórdão 1950852, RI, 0702436-45.2024.8.07.9000, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1618463M RI 0701214-13.2022.8.07.9000, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe 3/10/2022.